Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, a fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação e, tendo em conta o livre convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a responder a cada argumentação apresentada pela defesa, bastando declinar os fundamentos de fato e de direito que embasaram sua decisão.
2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, em especial pela palavra das vítimas, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.
3. Inviável o acolhimento do pedido de afastamento do concurso formal se restou demonstrado nos autos que os réus, mediante uma só conduta, atingiram duas vítimas diversas, o que autoriza a incidência do art. 70 do CP, na fração de 1/6 (um sexto).
4. Não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados às vítimas se há pedido expresso na denúncia quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos, tanto materiais quanto morais.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelações conhecidas e desprovidas.